Tribunal: TJMT
Processo: 0001200-29.2015.8.11.0036
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001200-29.2015.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), VALTERDAN FERREIRA DE PAIVA - CPF: 378.066.531-04 (EMBARGANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), VICTOR LOPES DO NASCIMENTO - CPF: 025.375.501-88 (ADVOGADO), PAULO ALVES SILVA - CPF: 904.928.111-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0001200-29.2015.8.11.0036

EMBARGANTE: VALTERDAN FERREIRA DE PAIVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS, QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL E DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão prolatado em apelação criminal julgada por Tribunal do Júri, sob a alegação de omissão quanto à análise da suposta quebra de incomunicabilidade dos jurados, da qualificadora do motivo fútil e da dosimetria da pena. A parte embargante sustenta que tais pontos não foram devidamente apreciados.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado se omitiu na análise da alegada quebra da incomunicabilidade dos jurados; (ii) estabelecer se houve omissão na fundamentação quanto à manutenção da qualificadora do motivo fútil; (iii) determinar se a dosimetria da pena foi analisada de forma incompleta, especialmente quanto à atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir:

3. O voto condutor aprecia expressamente o vídeo apresentado pela defesa para alegar a quebra de incomunicabilidade dos jurados, concluindo que o conteúdo audiovisual não demonstra diálogo comprometedores entre os jurados, inexistindo prova do vício alegado.

4. Consigna-se que não houve manifestação da defesa sobre a alegada nulidade durante o plenário do júri, tampouco registro em ata, operando-se a preclusão.

5. A qualificadora do motivo fútil foi minuciosamente examinada à luz dos depoimentos e provas dos autos, especialmente o comportamento do réu ao buscar a vítima em situação de vulnerabilidade para consumar o crime.

6. O acórdão reconhece e valoriza o comportamento da vítima em favor do réu, reduzindo a pena-base ao mínimo legal.

7. A atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida, mas não resultou em redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, cujo entendimento permanece vigente.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas à correção de vícios formais, os quais não se verificam no acórdão impugnado.

IV. Dispositivo e Tese:

9. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A existência de vídeo que não comprova efetiva comunicação comprometedora entre jurados não caracteriza quebra da incomunicabilidade. 2. A preclusão impede a análise de nulidade não arguida oportunamente em plenário ou registrada em ata. 3. A manutenção da qualificadora do motivo fútil é válida quando a prova revela desproporcionalidade da reação do agente. 4. A confissão espontânea não autoriza redução da pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ”.

Dispositivos relevantes citados: Art. 619 do CPP; Súmula 231 do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0001200-29.2015.8.11.0036

EMBARGANTE: VALTERDAN FERREIRA DE PAIVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos tempestivamente por VALTERDAN FERREIRA DE PAIVA contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para considerar o comportamento da vítima na fixação da pena-base e redimensionar a reprimenda para 12 [doze] anos de reclusão.

Nas razões recursais, o embargante aponta três supostas omissões:
1)
Quanto à análise do vídeo que demonstraria a quebra da incomunicabilidade dos jurados;
2)
Quanto aos fundamentos para manutenção da qualificadora de motivo fútil, não analisando o depoimento da testemunha VANDERLEI;
3)
Quanto à aplicação parcial da atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pela rejeição dos aclaratórios, sustentando não haver as omissões apontadas, mas mera divergência da defesa sobre o acolhimento das teses jurídicas.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0001200-29.2015.8.11.0036

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço dos Embargos Declaratórios, uma vez que são tempestivos.

Da análise detida do acórdão embargado, constata-se que as alegações de omissão não procedem, pois todas as questões levantadas pela defesa foram devidamente enfrentadas e fundamentadas.

Quanto à suposta quebra da incomunicabilidade dos jurados,
o voto condutor expressamente apreciou o vídeo acostado pela defesa
,
verbis
:

"Escora sua pretensão em um vídeo com duração de 7 [sete] segundos, acostado no ID. 245986277, no qual é possível ver apenas algumas pessoas em pé, com copos nas mãos, próximas ao balcão onde há uma garrafa de café. Em seguida, são chamados por uma pessoa que não aparece no vídeo, que diz: "pessoal, vamos".

O registro do áudio não capta o diálogo entre as três pessoas [um homem e duas mulheres] que estão em pé, não havendo meios de saber qual o assunto que tratavam naquele momento."

Além disso, consignou-se que
"a defesa não se manifestou, em momento algum, durante a sessão plenária, tampouco registrou eventual protesto sobre a propalada ‘nulidade’ na ata de julgamento, de modo que está acobertada pelo manto da preclusão".

No tocante à qualificadora do motivo fútil, o Colegiado analisou detidamente as provas constantes dos autos, especialmente o comportamento da vítima
na véspera
e os fatos ocorridos
no dia
do crime, concluindo pela
desproporcionalidade da reação
. O depoimento da testemunha VANDERLEI em plenário foi inclusive transcrito, não havendo omissão na análise.

Extrai-se do voto condutor:

"Quanto ao motivo fútil, resta perquirir se as circunstâncias fáticas delineadas pelas provas colhidas são suficientes para sua caracterização. [...]

No caso dos autos, denota-se que, embora a testemunha VANDERLEI tenha dito, em plenário, que na véspera do fato PAULO xingou VALTERDAN, provocando-o,
não houve qualquer reação imediata
, ainda sob o domínio da "violenta emoção" alegada pela defesa.

Na manhã seguinte ao suposto incidente, a vítima encontrava-se embriagada, dormindo sobre uma mesa, quando o recorrente, portando a faca que utilizaria para cometer o crime, dirigiu-se ao local e, antes mesmo de acordá-lo, anunciou às testemunhas presentes [SUZIENE e seu marido, EDSON] que mataria PAULO ALVES DA SILVA "nem que fosse no tapa". Após esse pronunciamento, o réu desferiu um soco no rosto da vítima, fazendo-a cair ao solo, e, em seguida, segurou-a pelo colarinho, passando a desferir
múltiplos golpes de faca até consumar o homicídio
.

[...] Dessa forma, a decisão do júri popular está amparada nas provas amealhadas na instrução processual, sendo descabida a alegação de julgamento manifestamente contrário às provas dos autos."

O depoimento da testemunha VANDERLEI e os demais elementos probatórios foram apreciados de forma detalhada para concluir pela manutenção da qualificadora decorrente da desproporcionalidade da conduta do réu, especialmente pelo fato de ter aguardado a vítima em estado vulnerável no dia seguinte para consumar o crime.

Por fim, no tocante à dosimetria, o voto condutor reconheceu expressamente que o comportamento negativo da vítima deve ser valorado em favor do embargante, reduzindo a pena a o
mínimo legal 12 [doze] anos de reclusão
.

No que tange ao pleito de reconhecimento das atenuantes, a confissão espontânea foi reconhecida, mas a pena não foi reduzida aquém do mínimo legal, uma vez que o entendimento consolidado pelo STJ com a edição da Súmula 231 permanece em vigor.

Portanto, não havendo omissão, obscuridade ou contradição, mas mera divergência da defesa quanto às teses jurídicas acolhidas, é o caso de rejeição dos embargos declaratórios.

A uma, porque os vícios apontados pela defesa não existem, eis que todos os pontos controvertidos foram devidamente analisados e fundamentados no Acórdão embargado.

A duas, porque se vislumbra o claro intuito de rediscussão da matéria já julgada, o que é inadmissível nesta estreita via recursal.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, sendo defeso à parte insatisfeita tentar, por essa via, rever o posicionamento adotado pela Corte julgadora e obter resultado diverso daquele proferido no julgamento.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025